Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702191-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: EDVALDO DA SILVA DA SILVA D E C I S Ã O HISTÓRICO DO RECURSO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - SICOOB Executivo em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700046-21.2024.8.07.0006, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para obtenção de informações sobre eventual vínculo empregatício do executado, Edvaldo da Silva da Silva. Em suas razões, a recorrente argumenta que o pedido de expedição de ofício ao CAGED possui a finalidade de localizar possível emprego do agravado, permitindo, assim, a penhora de percentual de seus rendimentos, medida necessária à satisfação do crédito exequendo. Aduz que o indeferimento da diligência viola os princípios da cooperação e da efetividade processual, uma vez que a localização de bens do devedor não pode se restringir apenas às pesquisas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e outras ferramentas eletrônicas, sendo a consulta ao CAGED um meio eficaz e lícito para auxiliar na execução. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal reconhece a possibilidade de penhora de salários em percentual razoável, respeitando o mínimo existencial, de modo que a negativa de expedição do ofício se baseia em pressuposições que sequer foram objeto de análise concreta. Alega que a decisão recorrida impõe ônus excessivo ao credor, que já empreendeu diversas diligências para localizar bens penhoráveis, e que o tempo necessário para obter informações por vias alternativas é significativamente maior do que aquele demandado por uma simples determinação judicial ao CAGED. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a imediata expedição de ofício ao CAGED, para que se obtenham informações sobre eventual vínculo empregatício do agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de autorizar a medida, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para apresentação de novas medidas constritivas. Preparo regular (ID 68113188). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende a recorrente a obtenção de informações acerca de eventuais vínculos empregatícios do agravado, por meio de expedição de ofício ao órgão mantenedor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. Ao apreciar o pedido formulado pela exequente, o Juízo de origem indeferiu a providência em decisão assim fundamentada, verbis: A parte exequente pleiteia seja expedido ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. O artigo 833, IV do CPC estabelece que são absolutamente impenhoráveis, in verbis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. Considerando a regra de impenhorabilidade de eventuais verbas de natureza salarial, bem como a ausência de demonstração de hipótese de relativização, o indeferimento é medida que se impõe. Ademais, é ônus do credor promover as diligências necessárias para localização de bens do devedor passíveis de penhora (art. 797 do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Sobre o tema em comento, já me manifestei anteriormente no sentido da impossibilidade de se deferir pedido dessa natureza, porquanto o CAGED não seria um sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país (Acórdão n. 1711773). Não obstante, verifico que a jurisprudência desta Turma modificou-se para considerar viável a expedição de ofício para consulta da base de dados do CAGED, a fim de que a parte exequente possa lograr informações tendentes à perseguição do crédito devido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1714941, 07131417320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. Precedente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1681772, 07433445220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAGED. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE E POSSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos, não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor. 2. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. No particular, há que considerar os precedentes da Corte Especial do STJ (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), que admitem a penhora de salário mesmo fora das situações previstas na regra citada, desde que preservado percentual suficiente para a garantia da dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1411067, 07355268320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a despeito da mudança de entendimento da Turma, o que, a princípio, aponta para a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o requisito remanescente não se mostra evidenciado, porquanto não há urgência que não possa aguardar o trâmite célere do presente recurso e, sobretudo, porque o processo executivo não se encontra na iminência de se findar e eventual arquivamento provisório não implica no reconhecimento de risco à pretensão da exequente. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator